Tribunal: TJDFT
Processo: 0712639-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712639-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRO-LOTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ALINE APARECIDA LOURENCO DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PRÓ-LOTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da Liquidação de Sentença no 0700891-51.2018.8.07.0010, que deu parcial provimento à impugnação aos cálculos da Contadoria Judicial apresentada pela agravante. Equivocadamente o despacho de ID 26528408 determinou a intimação do agravado, enquanto competia ao agravante manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento suscitada pela agravada quanto ao pleito de alteração do termo inicial do juros de mora da indenização. Dessa forma, consoante o disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para, no prazo de 05 dias, manifestar-se sobre eventual conhecimento parcial do recurso. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 14 de julho de 2021 06:50:11. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador